Tribunal: STF
Processo: HC 111522
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 



    I – O fundamento relativo ao excesso de prazo não pode ser conhecido, pois não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria a indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ausência de réu preso em audiência de oitiva de testemunha não implica a nulidade do processo, havendo o Plenário do Tribunal, ao apreciar a Questão de Ordem no RE 602.543/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, reafirmado tal entendimento. 



    III – Orientação firmada por esta Corte no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual caso a alegação não venha acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes.



    IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.